Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728152-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO BOMFIM PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de desconstituição de negócio jurídico c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo no 0721499-29.2020.8.07.0001), ajuizada por SÉRGIO BONFIM PEREIRA (autor), deferiu, em parte, a tutela pleiteada, para determinar que o banco réu se abstenha de promover descontos de quaisquer encargos bancários por força de negócios jurídicos realizados na conta corrente do agravado, bem como de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos (ID 67684467, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18430016), o agravante afirma não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Esclarece que as operações bancárias discutidas na demanda dizem respeito a três empréstimos realizados via CDC, e que o crédito em conta corrente refere-se a resgate automático realizado sobre um valor em relação ao qual o autor possui fundo de investimento. Salienta que, após apuração, foi verificado que a liberação das operações ocorreu via celular do autor, no dia 2.6.2020, às 12h03min, na agência 7801, terminal 73992. Diz que, para a liberação, foi utilizado o cartão final 0556, ativado desde 26.2.2016, e a biometria do autor, cadastrada desde 8.8.2014. Defende que os negócios jurídicos foram realizados por livre manifestação de vontade, de modo que não há razão para que o débito constituído não seja cobrado. Ao fim, requer, em sede liminar, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 18430019). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado noticiou ter sido vítima de fraude em serviço bancário, consubstanciada em contratações de crédito e transações não reconhecidas, que envolvem grande monta financeira (ID 67645275). Menciona, com base no extrato de conta corrente (ID 67645280), transferências bancárias, realizadas no dia 15.6.2020, nos valores de R$22.000,00, R$ 12.000,00 e R$ 10.000,00; pagamento de boleto, em 15.6.2020, no valor de R$29.500,00; além de TED, em 16.6.2020, na quantia de R$16.000,00. Esclarece que tais movimentações decorrem das seguintes contratações de crédito: R$71.700,00 e R$ 2.250,58, no dia 15.6.2020; R$6.355,69 e R$5.412,48, no dia 16.6.2020. Informa que, não obstante a formalização da contestação do débito via termo de compromisso (ID 67645279), o agravante/réu tem se recusado a promover o estorno, ao que se soma o cômputo, para o período, das cobranças de encargos bancários. Pois bem. Alinhadas tais premissas, importa considerar que a tutela concedida pelo Magistrado singular não cuidou em declarar nulas as transações bancárias reputadas fraudulentas; apenas determinou-se que o banco se abstenha de promover os descontos financeiros consectários, bem como de inscrever o nome do consumidor nos cadastros restritivos, até o julgamento da demanda. A medida é consentânea com o quadro probatório franqueado pelo autor, que revela, num curto espaço de tempo, movimentações bancárias sugestivas de fraude, e que foram reportadas, pelo próprio consumidor, à instituição financeira (ID 67645279). De outra parte, o agravante, em suas razões, não carreou para os autos elementos capazes de, prima facie, afastar a alegação de fraude nos serviços oferecidos, nem que tenha havido, no caso, culpa exclusiva da vítima. Com efeito, as alegações de que as transações tenham ocorrido com o uso de dados bancários pertencentes ao titular da conta, a princípio, não despontam como argumento que indique inexistência de falha na prestação do serviço. Logo, entendo, numa análise prefacial do caso, que a decisão hostilizada considerou, de modo correto, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência, especialmente porque, até que se amadureça o contraditório e se permita suficiente produção probatória, não são desprezíveis os indícios de ocorrência de fraude bancária, hipótese que, acaso confirmada, repercutirá na nulidade das transações bancárias contestadas. Importa considerar, outrossim, que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplementos é conduta que gera, reconhecidamente, dano moral in re ipsa, além do que a cobrança de encargos financeiros, sem causa subjacente idônea, implicaria em prejuízos financeiros ao consumidor, causando-lhe danos graves, sobremodo pelo quilate dos valores movimentados. Tais medidas, portanto, devem ser evitadas, até que se alcance juízo exauriente acerca do imbróglio. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua da probabilidade do direito invocado pelo recorrente, r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator